Tribunal: TJDFT
Processo: 0746154-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. FRAUDE BANCÁRIA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo banco autor contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança fundado em sub-rogação, decorrente de fraude bancária sofrida por cliente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o banco/apelante comprovou o ressarcimento ao cliente lesado, legitimando a sub-rogação para pleitear, em juízo, a restituição do valor remanescente indevidamente transferido e utilizado pelo réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sub-rogação legal se opera de pleno direito em favor do terceiro que paga dívida pela qual era ou podia ser responsável, nos termos do art. 346, III, do CC.
4. Restou demonstrado, por extratos bancários, que o autor ressarciu a empresa cliente pela fraude nas operações bancárias, e que o réu foi beneficiado por duas das transferências irregulares, tendo utilizado parte do valor para realizar pagamentos e compras vultosas.
5. O réu, por sua vez, não apresentou explicação sobre o fato de tais numerários terem sido transferidos para a sua conta bancária, não se desincumbindo do ônus processual que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.
6. Legitima-se, portanto, a cobrança judicial por parte do banco, já que houve efetivo prejuízo por ele suportado e posterior uso indevido dos valores pelo réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A sub-rogação legal autoriza o ressarcimento judicial por parte de terceiro que indenizou diretamente o credor lesado por fraude bancária.
2. Comprovado o uso indevido de valores transferidos de forma fraudulenta, impõe-se a condenação do beneficiário ao ressarcimento, sob pena de enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 346, III; 373, II; 389, parágrafo único; 406, § 1o; 876; 884. CPC, art. 85, §2o.